Tribunal: TJES
Processo: 5014647-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação monitória, a qual julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 170.011,60, decorrente de inadimplemento de parcelas de contrato de prestação de serviços de implantação de sistema de climatização, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de realização de perícia contábil e à impugnação da planilha apresentada, omissão quanto à fixação dos critérios de atualização do débito e obscuridade quanto à cadeia de credores envolvendo empresas relacionadas à execução do contrato, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a realização de perícia contábil ou ao não enfrentar a impugnação da planilha apresentada; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade quanto à definição dos critérios de atualização do débito, incluindo correção monetária, juros, multa e termo inicial; e (iii) determinar se existe obscuridade quanto à legitimidade da parte autora diante da alegada cadeia de credores relacionada ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece que o conjunto probatório documental constante dos autos — composto por proposta técnica, nota fiscal, comprovantes de pagamentos parciais e comunicações eletrônicas entre as partes — demonstra a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência da devedora, sendo suficiente para a constituição do título executivo judicial.

Quanto à alegação de omissão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a dívida, destaca-se que a parte autora já apresentou, na inicial, planilha com incidência dos encargos, a qual sequer foi impugnada pela recorrente em sede de embargos à monitória.

Não há obscuridade quanto à legitimidade ativa, pois o acórdão esclarece a dinâmica da relação contratual e registra a existência de pagamentos parciais e comunicações eletrônicas que evidenciam o reconhecimento do débito.

A obscuridade apta a justificar embargos de declaração ocorre apenas quando há comprometimento da inteligibilidade da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa ou numérica de dispositivos legais, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A definição dos critérios de atualização do débito constitui matéria a ser apreciada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não configurando omissão do acórdão.

Não se caracterizam omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta a matéria jurídica essencial e a insurgência busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa de dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 524.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014647-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA

APELADO: CAAS SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação monitória, a qual julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 170.011,60, decorrente de inadimplemento de parcelas de contrato de prestação de serviços de implantação de sistema de climatização, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de realização de perícia contábil e à impugnação da planilha apresentada, omissão quanto à fixação dos critérios de atualização do débito e obscuridade quanto à cadeia de credores envolvendo empresas relacionadas à execução do contrato, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a realização de perícia contábil ou ao não enfrentar a impugnação da planilha apresentada; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade quanto à definição dos critérios de atualização do débito, incluindo correção monetária, juros, multa e termo inicial; e (iii) determinar se existe obscuridade quanto à legitimidade da parte autora diante da alegada cadeia de credores relacionada ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece que o conjunto probatório documental constante dos autos — composto por proposta técnica, nota fiscal, comprovantes de pagamentos parciais e comunicações eletrônicas entre as partes — demonstra a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência da devedora, sendo suficiente para a constituição do título executivo judicial.

Quanto à alegação de omissão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a dívida, destaca-se que a parte autora já apresentou, na inicial, planilha com incidência dos encargos, a qual sequer foi impugnada pela recorrente em sede de embargos à monitória.

Não há obscuridade quanto à legitimidade ativa, pois o acórdão esclarece a dinâmica da relação contratual e registra a existência de pagamentos parciais e comunicações eletrônicas que evidenciam o reconhecimento do débito.

A obscuridade apta a justificar embargos de declaração ocorre apenas quando há comprometimento da inteligibilidade da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa ou numérica de dispositivos legais, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A definição dos critérios de atualização do débito constitui matéria a ser apreciada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não configurando omissão do acórdão.

Não se caracterizam omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta a matéria jurídica essencial e a insurgência busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa de dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 524.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
c
ontra o
acórdão
de ID

n.14826785
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que, em sede de ação monitória ajuizada por
CAAS SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA
, julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 170.011,60 (cento e setenta mil, onze reais e sessenta centavos), decorrente da inadimplência de parcelas de contrato de prestação de serviços de implantação de sistema de climatização, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

Em suas razões (ID n.16187634), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão teria incorrido em omissão quanto ao pedido de realização de perícia contábil e à impugnação específica da planilha de cálculo apresentada, que teria sido elaborada unilateralmente;
(ii)
haveria omissão quanto à fixação dos critérios de atualização do débito, especialmente no que se refere ao índice de correção monetária, juros moratórios, termo inicial e multa aplicada;
(iii)
subsistiria obscuridade acerca da cadeia de credores, envolvendo as empresas CAAS, DIAMONT e STULZ, sem esclarecimento do vínculo jurídico que legitimaria o recebimento do crédito pela embargada;
(iv)
a ausência de definição expressa dos parâmetros de cálculo do débito geraria insegurança para a fase de cumprimento de sentença;
(v)
seriam cabíveis efeitos infringentes, com eventual determinação de prova pericial contábil ou fixação dos critérios de atualização do crédito, além de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, determinando-se a realização de perícia contábil ou a fixação dos critérios de correção monetária, juros e multa aplicáveis, bem como o esclarecimento da relação jurídica entre as empresas envolvidas e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no evento ID n. 17586448, nas quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA
OMISSÃO

A embargante afirma que o v. acórdão registrou a alegação de necessidade de perícia, mas não decidiu sobre o ponto

Todavia,
não procede a alegação
.

No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que o conjunto probatório constante dos autos — composto por proposta técnica, nota fiscal, comprovantes de pagamentos parciais e extensa troca de
e-mails
entre as partes — revela-se suficiente para demonstrar tanto a existência da relação jurídica quanto o montante da inadimplência.

Nesse sentido, consignou o v. acórdão:

“
Diante de todo o exposto, verifica-se que o acervo probatório carreado aos autos é suficiente e apto a demonstrar a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços pela apelada e a inadimplência da apelante.
A Nota Fiscal, os comprovantes de pagamentos parciais e as mensagens trocadas via e-mail, com o reconhecimento da dívida, formam um conjunto probatório coerente e apto a constituir o título executivo judicial, tal como acertadamente decidido pelo juízo de primeiro grau
.”

Assim, ao reconhecer a suficiência da prova documental para a constituição do título monitório, o acórdão afastou a necessidade de dilação probatória mediante perícia contábil.

Com efeito, o voto destacou, reiteradamente, os comprovantes de pagamentos parciais realizados pela apelante, a emissão da nota fiscal em nome da apelada e as comunicações eletrônicas relativas à cobrança e negociação do débito, elementos que convergem para demonstrar a existência da obrigação.

Quanto à alegação de omissão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a dívida, destaca-se que a parte autora já apresentou, na inicial, planilha com incidência dos encargos, a qual sequer foi impugnada pela recorrente em sede de embargos à monitória. Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois a sentença, mantida pelo acórdão embargado, acolheu os cálculos elaborados pelo autor, constituindo o título executivo judicial nos referidos termos. Portanto, quando do efetivo cumprimento, eventual inconsistência dos cálculos que incidirão sobre o montante constituído no título judicial poderá ser objeto de impugnação pela via própria.

Dessa forma, não se verifica omissão no acórdão, mas apenas inconformismo da embargante com a conclusão adotada, circunstância que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

II – DA ALEGADA OBSCURIDADE

A embargante também sustenta a existência de obscuridade quanto à denominada cadeia de credores, envolvendo as empresas CAAS, DIAMONT e STULZ.

Entretanto, a obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela capaz de comprometer a inteligibilidade do pronunciamento judicial ou dificultar a compreensão do raciocínio decisório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
há obscuridade quando a falta de clareza dificulta a exata compreensão do julgado
(EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022).

No caso, o acórdão esclareceu que a proposta técnica mencionava ambas como prestadoras. Além disso, destacou que a própria embargante, em sua defesa, admitiu ter efetuado pagamentos em favor da CAAS e da STULZ, o que esvazia a tese de ilegitimidade ou indefinição de credores.

O acórdão salienta que o vínculo jurídico também foi evidenciado pelas comunicações eletrônicas juntadas aos autos, nas quais colaboradores da embargante reconhecem a existência do débito e solicitam o envio de confissão de dívida para dar prosseguimento às tratativas de pagamento.

Nesse contexto, verifica-se que a legitimidade ativa da embargada e a dinâmica da relação contratual foram enfrentadas pelo acórdão à luz da realidade fática demonstrada nos autos.

Por fim, a embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos teriam caráter protelatório.

Todavia, embora as teses da embargante não mereçam acolhimento, entendo que a insurgência se insere no exercício regular do direito de defesa, não se evidenciando, neste momento, o intuito manifestamente protelatório que justificaria a aplicação da referida penalidade.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.